Tribunal: TJSP
Processo: 1004316-94.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Ausente prova, ônus da inquilina, de que a locação tem por objeto área diversa e maior que a descrita no contrato, decreta-se a improcedência da demanda declaratória, com prejuízo da pretensão à manutenção de posse e ao reconhecimento de direito de preferência. Apelo improvido.